Tribunal: TJSP
Processo: 1038478-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade Civil. Denúncia por prática do crime de nomem juris estupro de vulnerável. Citação para responder a processo criminal. Incorreta identificação do acusado. Homonímia não percebida. Falha do serviço público. Responsabilidade da Administração Pública. Caracterização. Danos morais ocorrentes. Danos materiais comprovados. Honorária. Redução. Critério para juros moratórios e correção

Ementa:
Responsabilidade Civil. Denúncia por prática do crime de nomem juris estupro de vulnerável. Citação para responder a processo criminal. Incorreta identificação do acusado. Homonímia não percebida. Falha do serviço público. Responsabilidade da Administração Pública. Caracterização. Danos morais ocorrentes. Danos materiais comprovados. Honorária. Redução. Critério para juros moratórios e correção monetária. Recurso parcialmente provido.